Tribunal: TJPA
Processo: 0006353-90.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006353-90.2017.8.14.0003

APELANTE: CLAURI HOFFMANN

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Clauri Hoffmann contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança referentes à alienação de um trator de esteira AD14B para Francisco dos Santos Barbosa, e de indenização por danos morais formulados pelo réu em reconvenção. A parte autora alegou que, mesmo após sucessivas repactuações, o valor total da transação não foi quitado. A sentença concluiu pela improcedência do pedido, entendendo que não restou provada a existência do contrato, do inadimplemento ou de qualquer lesão contratual ou extracontratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se houve incorreta valoração das provas que justifique a procedência do pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo não está vinculado a responder todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões necessárias à solução do litígio. No caso, a sentença atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, afastando-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

4.

O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não tendo o autor demonstrado, com provas suficientes, a existência e o inadimplemento do contrato de alienação, a improcedência do pedido é mantida. O magistrado possui liberdade para apreciar as provas conforme o princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício na valoração dos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não está obrigado a analisar todas as teses das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

2.

A parte autora tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo legítima a improcedência do pedido diante da ausência de provas robustas sobre a avença e o inadimplemento.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016; STJ, REsp 1651073/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006353-90.2017.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE:
CLAURI HOFFMANN

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE - OAB PA 15.078

APELADO:
FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO:
LUIZ ANIBAL DE SIQUEIRA ARRAIS - OAB PA 19.978

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança por
CLAURI HOFFMANN
objetivando haver por adimplida a transação do trator AD14B de esteira, anunciada como feita com
FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA
,
uma vez que, mesmo após repactuações, o importe total nunca foi quitado.

Reconvenção:
FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA
, para além de alegar a plena quitação, objetivou danos morais pela cobrança tida por abusiva.

Sentença:
de

improcedência, tanto do pedido principal quanto da reconvenção, uma vez que não ficou provada sequer a avença, a transmissão, a repactuação ou até mesmo qualquer lesão contratual ou extracontratual.

Recurso manejado em:
09 de julho de 2022.

Apelação:
por
CLAURI HOFFMANN
, anunciando a nulidade da sentença por

insuficiência de fundamentação, bem como,

incorreta compreensão dos fatos

a respeito da avença principal e das sucessivas repactuações.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 15718196.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006353-90.2017.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: CLAURI HOFFMANN

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE - OAB PA 15.078

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO:
LUIZ ANIBAL DE SIQUEIRA ARRAIS - OAB PA 19.978

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de sentença que, por não haver nenhuma das partes se desincumbido do ônus da prova, julgou por improcedente tanto o pedido de cobrança quanto dos danos morais e materiais.

Pois bem.

1.

Da preliminar de ausência de fundamentação.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.

2.

Da (in)correta apreciação dos fatos e do não cumprimento do ônus da prova.

Tal premissa não merece comporte e diante de sua obviedade, explico sem maior retórica. O fato de o Julgador dar maior ou menor valor a determinada prova não significa dizer que deixou de apreciá-la. Não! Muito pelo contrário. A apreciou, porém diante de seu livre convencimento motivado a valorou com as demais provas e o contexto fático cingido na lide!

O Magistrado, sequer está absolutamente adstrito a prova (inclusive a pericial), uma vez que sua compreensão deve englobar todo o cenário mediato e imediato do processo, cada fala, cada levante, cada pretensão e sua respectiva resistência que
pode
ser robustecida
ou não
por determinada prova.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. (...) 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No caso em comento, diante da pretensão levantada: cobrança de valores (
compreendendo-se a sua sucessão obrigacional
) supostamente não pagos pelo Apelado, por causa da alienação de
trator AD14B de esteira, não houve maior produção probante, inclusive porque não há sequer prova mínima da sub-rogação dos negócios apontados, para que se caracterizasse seja o negócio, seja o inadimplemento, seja a necessidade (ou não) de complementação de valores a serem pagos.

Não se desincumbindo do seu ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Para mais:

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

E ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA-RESPONSABILIDADE DO AUTOR - NÃO AFASTAMENTO. - Ação de cobrança – Valores devidos – Ônus que cabia ao autor demonstrar - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC: - Ante a alegação de existência de dívida pelo autor, cabia a ele demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10018647420178260450 Piracaia, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença recorrida de improcedência dos pedidos por ausência de cumprimento do ônus probatório.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024